Tribunal: TJSP
Processo: 1008970-82.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano moral – Transporte aéreo nacional – Atraso de voo e extravio de bagagem – Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu a ocorrência de dano moral indenizável – Insurgência quanto ao valor da indenização arbitrada – Necessidade de adequação do quantum reparatório ao critério do juízo prudencial – Majoração do arbitramento –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano moral – Transporte aéreo nacional – Atraso de voo e extravio de bagagem – Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu a ocorrência de dano moral indenizável – Insurgência quanto ao valor da indenização arbitrada – Necessidade de adequação do quantum reparatório ao critério do juízo prudencial – Majoração do arbitramento – Procedência redimensionada – Recurso provido em parte.